Tribunal: STF
Processo: RE 1259973
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. E PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
    Merece reforma a decisão absolutória. Palavra da vítima que deu conta com clareza da conduta do acusado, que o constrangeu à prática de atos libidinosos. Laudos periciais que, embora constatem certa dificuldade cognitiva do ofendido, concluem pela credibilidade de sua narrativa acerca do fato delituoso, não indicando nenhum elemento de pressão social que favorecesse um falso testemunho. Tese defensiva não amparada na prova dos autos, derruída pela palavra segura do ofendido e pela ausência de razões para falsa inculpação. Condenação que se impõe. 
    DOSIMETRIA DA PENA. Pena base que, considerados negativos os vetores circunstâncias e consequências, foi fixada em sete anos de reclusão, tornada definitiva, ante a ausência de outras balizadoras a confirmar. Regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. 
    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Entendimento assentado pelo plenário do STF no julgamento do HC 126.292/SP. Possibilidade de se executar provisoriamente a pena confirmada por esta segunda instância, sem ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Determinada a execução provisória da pena.
    APELO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 75).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “postulou pela perícia grafotécnica (fls. 52 e fls. 108/109), e inobstante num primeiro momento deferida a postulação, restou posteriormente negada sob argumento de que não fora atendida, por terceiro, a determinação judicial” (fl. 281).
    Sustenta ser “inaceitável o cumprimento antecipado da sanção corporal quando, como o caso dos autos, o feito carece do advento de um provimento judicial definitivo e irrecorrível” (fl. 280).
    Este o teor dos pedidos:
    “a) Prefacialmente, sobretudo como medida de cautela, sob pena de atingimento perene e irreversível no que se refere ao jus libertatis que toca ao Recorrente, seja determinada por essa Excelsa Corte a revogação da ordem de cumprimento antecipado (mediante formação de PEC Provisório) da sanção corporal determinada no decisum proferido pelo E. Egrégio Tribunal a quo, ou alternativa e subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da referida ordem judicial, permitindo ao Recorrente aguardar, em liberdade, o deslinde definitivo do presente feito; b) provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de ver reconhecida a nulidade absoluta, conforme retro suscitada e, desse modo, ordenando-se o retorno dos autos à instância ordinária, para o efeito de seja ferida a perícia grafotécnica postulada, bem assim proceda-se à reinquirição do ofendido DOUGLAS MACHADO MOTA” (fls. 281-282). 
    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.
    5. Não se pode afirmar cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova, por caber ao juiz da causa o exame da suficiência e eventual necessidade de dilação probatória.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa questão, nos seguintes termos: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011). 
    Declarados sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores (§ 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    6. Quanto à possibilidade de execução provisória de pena, a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na nova orientação definida.
    Até fevereiro de 2009, o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal era no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau, tendo sido essa jurisprudência modificada em 5.2.2009, no julgamento pelo Plenário do Habeas Corpus n. 84.078 (DJe 26.2.2010).
    A jurisprudência antes adotada foi retomada em 17.2.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292 (DJe 17.5.2016), também pelo Plenário, quando se assentou:
    “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 126.292, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016).
    Essa orientação foi reafirmada por este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL. REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE CONDICIONA A EFICÁCIA DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
    1. No julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, a composição plenária do Supremo Tribunal Federal retomou orientação antes predominante na Corte e assentou a tese segundo a qual ‘A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal’. 
    2. No âmbito criminal, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial detém caráter excepcional (art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa compatível com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Efetivamente, o acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça exercer seus papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacificadores da interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. 
    3. Inexiste antinomia entre a especial regra que confere eficácia imediata aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais e a disposição geral que exige o trânsito em julgado como pressuposto para a produção de efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória a que alude o art. 283 do CPP. 
    4. O retorno à compreensão emanada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de conferir efeito paralisante a absolutamente todas decisões colegiadas prolatadas em segundo grau de jurisdição, investindo os Tribunais Superiores em terceiro e quarto graus, revela-se inapropriado com as competências atribuídas constitucionalmente às Cortes de cúpula.
    5. A irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. Na espécie, o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo, direto, na existência ou intensidade do direito de punir, mas, tão somente, no momento de punir. 
    6. Declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme à Constituição, assentando que é coerente com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. 
    7. Medida cautelar indeferida” (DJe 7.3.2018).
    Na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 964.246-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).
    Em 2018, no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, a matéria foi novamente submetida ao exame do Plenário deste Supremo Tribunal, que manteve a possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias:
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM FUTURO RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional. 
    2. O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder. 
    3. Não se qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada. 
    4. Independentemente do caráter vinculante ou não dos precedentes, emanados desta Suprema Corte, que admitem a execução provisória da pena, não configura constrangimento ilegal a decisão que se alinha a esse posicionamento, forte no necessário comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e uniformidade à jurisprudência. 
    5. O implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar. 
    6. A execução penal é regida por critérios de oficialidade (art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo que sua inauguração não desafia pedido expresso da acusação. 
    7. Não configura reforma prejudicial a determinação de início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade. 
    8. Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fins de excepcional suspensão dos efeitos de condenação assentada em segundo grau, avaliar, antes do exame pelos órgãos jurisdicionais antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede de recursos excepcionais. 
    9. Ordem denegada” (HC n. 152.752, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.6.2018).
    7. Votei no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078. Entretanto, reconheço a alteração da jurisprudência, determinada por maioria, no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.
    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal modificou o entendimento jurisprudencial antes prevalecente e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena judicial imposta.
    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analise imediatamente e com urgência o decreto de prisão e a coerência com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se o recorrente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora